Tribunal: TJPA
Processo: 0809713-33.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809713-33.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA, MUNICIPIO DE ALTAMIRA

AGRAVADO: ARIEL SILVA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE CONCEDEU A LIMINAR PARA DETERMINAR A REINTEGRAÇÃO DO AGRAVADO AO CARGO DE PROFESSOR DE GEOGRAFIA. ALEGAÇÃO DE QUE O AGRAVADO NÃO PREENCHEU OS REQUISITOS PARA A POSSE, POIS APENAS POSSUÍA DIPLOMA DE PEDAGOGO. EXERCÍCIO DO CARGO EFETIVO POR MAIS DE 15 ANOS, APRESENTAÇÃO POSTERIOR DO DIPLOMA DE LICENCIATURA EM GEOGRAFIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. POSSIBILIDADE DE RISCO DE DANO INVERSO. MANUTENÇÃO DA TUTELA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso interposto contra a decisão interlocutória que deferiu medida liminar para determinar a reintegração do agravado ao cargo de professor efetivo do Município de Altamira.

2.

Alegação de que o ato pode ser revisto em razão do poder de autotutela. Possibilidade de dano de risco inverso. Agravado que laborou por mais de 15 anos como professor efetivo de Geografia, empossado pela Administração com a apresentação do diploma de pedagogo. Conclusão posterior do curso de licenciatura em Geografia. Decisão fundada no princípio da confiança e da segurança jurídica. Necessidade de manutenção diante do risco inverso.

3.

Agravo de Instrumento conhecido e não provido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 38ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 13 a 21 de novembro de 2023

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (processo nº 0809713-33.2022.8.14.0000- PJE) interposto pelo PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA contra ARIEL SILVA COSTA, diante da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Altamira/PA, nos autos do Mandado de Segurança (processo 0801425-81.2022.8.14.0005-PJE) ajuizada pelo agravado.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

“
Ante o exposto, com fulcro no art. 300 do CPC c/c art. 7° da Lei n° 12.016/2009, defiro liminarmente a tutela de urgência para determinar reintegração do impetrante no cargo de professor de Geografia, Nível G, retornado ao status quo ante do Decreto municipal nº 810, de 17 de novembro de 2021
.

Em seguida determino:

a) Retifique-se o cadastro do polo passivo do presente Mandado de Segurança, fazendo constar a autoridade coatora o PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, vinculado ao MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, conforme petição de id nº 58205560;

b) Intime-se a autoridade coatora para no prazo de 10 (dez) dias apresentar informações; e,

c) Cientifique-se o MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, na pessoa do seu representante legal, consoante determinativo do art. 7º, inciso II da Lei. 12.016/09, a fim de que integre a lide, se for de seu interesse.

Em seguida, com ou sem as informações, dê-se vista ao Ministério Público para parecer em 10 (dez) dias nos termos do art. 12 da Lei n° 12.016/09.

Após, voltem os autos conclusos.

Servirá a presente, por cópia digitada, como mandado, nos termos dos Provimentos 003/2009-CJCI, de 05.03.2009, e 003/2009-CJRMB, de 22.01.2009, com a redação que lhe deu o Provimento n. 011/2009-CJRMB, de 03.03.2009.P. I. C.”

Em razões recursais, o Município defende a inocorrência da prescrição administrativa. Requer a concessão de efeito suspensivo, suscitando prejuízo de danos ao erário público com o pagamento do salário do recorrido, que vem ocorrendo há mais de 15 anos. Ao final, pede o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Recebido o recurso, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

O agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

O Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pela manutenção da decisão agravada.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço do Agravo de Instrumento, vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

No caso dos autos, agravante pretende a suspensão da decisão que determinou a reintegração do agravado no cargo de professor.

Consta dos autos principais, que o agravado teria tomado posse no cargo de professor de geografia sem a apresentação do diploma de licenciatura na área no ano de 2006, apenas o diploma em Pedagogia, sanando a irregularidade apenas no ano de 2019. A própria Administração assume o erro, porém alega que pode ser revista a qualquer tempo.

Analisando os termos da decisão agravada, observa-se que o Juízo deferiu a tutela com base nos princípios da confiança e da segurança jurídica. Considerando o contexto apresentado, notadamente o tempo em que o agravado se manteve no cargo sem qualquer insurgência da Administração, considerando ainda que posteriormente concluiu a licenciatura em Geografia, em princípio, verifico que a reversão da tutela é suscetível de ensejar dano inverso. Nesse sentido, manifestou-se o Ministério Público.

Versa o Writ, na origem, sobre o reconhecimento do prazo decadencial para a administração pública anular seus próprios atos, mediante processo administrativo disciplinar, sendo consabido, todavia, que a autotutela confere à administração pública o poder de anular seus próprios atos considerados ilegais e revogar atos por questão de conveniência e oportunidade sem necessidade, a princípio, da chancela do Poder Judiciário, ressalvada, em todos os casos, a possibilidade de revisão judicial.

Lado outro, destaca-se o instituo de igual relevo denominado princípio da segurança jurídica, levando o Julgador, em determinados caso, a utilizar da ponderação entre a relevância de determinados institutos e aplicar o mais adequado ao caso concreto.

Nesse sentido, entendo que passados mais de 15 (quinze) anos da posse do Agravado à instauração do processo administrativo, levando em consideração, ademais, que durante aquele interregno o Agravado trabalhou initerruptamente como professor, possuindo diploma de pedagogo, e ainda nesse interregno também concluiu a graduação em geografia, prestando durante esse período o serviço público do magistério aos munícipes, entendo que a demissão pela via administrativa fora imposta de forma açodada, revelando a necessidade de revisão pelo Poder Judiciário, devendo, portanto, ser mantida a decisão liminar que determinou a reintegração do Agravado, até que outro eventualmente seja o entendimento do Juízo Primário, em sentença de mérito.

Portanto, face as peculiaridades do caso e do longo tempo laborando como servidor efetivo, em Juízo provisório, típico das tutelas de urgência, deve ser mantida a decisão agravada. Advertindo-se as partes que, nada impede que, em decisão exauriente, seja alterado o posicionamento.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/11/2023